Tribunal: TJDFT
Processo: 0723715-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0723715-89.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIVINO ETERNO VICENTE VIEIRA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO O apelante propôs ação para a produção antecipada de provas no intuito de obter extratos microfilmados relativos à cédula rural pignoratícia emitida pelo Banco do Brasil S.A. na cidade de Goiatuba, Estado de Goiás. Alega que a prova pretendida tem por finalidade a propositura de ação de liquidação de sentença coletiva que condenou o Banco do Brasil S.A. a aplicar o Bônus do Tesouro Nacional (BTN) para a correção das operações de crédito rural relativas ao mês de março de 1990. O apelante reside em Goiatuba/GO, mas o processo foi originariamente distribuído ao Juízo da Vigésima Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. Manifeste-se o apelante a respeito da eventual incompetência do foro da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 10 de janeiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator